Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-18.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ILEGAL E PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Dívida prescrita - Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito prescrito impugnado pelo autor, rejeitando, porém, o pedido indenizatório formulado - Insurgência do requerente.

DANOS MORAIS - Dívida objeto de discussão nos autos que não ensejou efetiva inscrição do nome e dos dados do autor

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ILEGAL E PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Dívida prescrita - Sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito prescrito impugnado pelo autor, rejeitando, porém, o pedido indenizatório formulado - Insurgência do requerente.

DANOS MORAIS - Dívida objeto de discussão nos autos que não ensejou efetiva inscrição do nome e dos dados do autor em cadastro de proteção ao crédito - Mera anotação em cadastro de cunho administrativo, destinado a negociação de dívidas, que, por si só, não enseja dano moral - Entendimento consolidado no Enunciado no 11 da Sessão de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Cobrança de débito inexigível que na hipótese também não extrapolou os meros aborrecimentos não indenizáveis, tampouco ensejando comprovada redução de score - Danos morais não configurados - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em patamar insuficiente - Necessidade de majoração - Fixação que, todavia, deve se dar por equidade (Art. 85, §8o, CPC) e não com base no valor atribuído à ação, como pretendido - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.